Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26778124, o SINDIRETA, requereu “seja dado prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos constante do ID 10406283 – Págs. 2-32, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, referente às substituídas MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos pelo exequente para afastar a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 (ID 26401636), e posterior expedição das competentes requisições de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10406267”. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 8 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador